Tribunal: TJSP
Processo: 1002577-13.2017.8.26.0268
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
r 157/2016 – Sentença mantida – RECURSOS IMPROVIDOS.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002577-13.2017.8.26.0268; Relator (a): Rodrigues de Aguiar; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Itapecerica da Serra - 2a Vara; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro: 17/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Rodrigues de Aguiar

Comarca:

Itapecerica da Serra

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/06/2020

Data de publicação:

17/07/2020

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISS, exercícios de 2012 a 2016 – Município de Itapecerica da Serra – Cobrança de ISS sobre anuidades derivadas de cessão onerosa de espaço de jazigos e cemitérios – Não cabimento – Impossibilidade de tributação sobre cessão de uso de espaços – Ausência de obrigação de fazer – Fatos ocorridos anteriormente à edição da Lei

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISS, exercícios de 2012 a 2016 – Município de Itapecerica da Serra – Cobrança de ISS sobre anuidades derivadas de cessão onerosa de espaço de jazigos e cemitérios – Não cabimento – Impossibilidade de tributação sobre cessão de uso de espaços – Ausência de obrigação de fazer – Fatos ocorridos anteriormente à edição da Lei Complementar 157/2016 – Sentença mantida – RECURSOS IMPROVIDOS.